Tribunal: TJMT
Processo: 1022105-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o1022105-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA, em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível de Campo Verde que, nos autos da - Ação Revisional n.o 1003345-83.2021.8.11.0051 ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o argumento de que “não se verifica a exorbitância da fatura impugnada, embora presumível o periculum in mora em vista da essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica”.
Inconformado, o Agravante almeja a reformada decisão e, para tanto, assevera que os requisitos para concessão do pedido liminar estão demonstrados nos autos.
Em suas razões recursais, afirma que o “histórico de consumo de energia, em Kwh e em reais, destoam da média anual consumida, não havendo nenhuma justificativa plausível para que houvesse tamanho aumento no mês de junho de 2021.”
Ressalta que utiliza a UC 6/1357620-2 apenas “para funcionar uma bomba d'água capaz de irrigar a sua horta, da qual vem grande parte da sua renda”.
Assim, aduz que está evidente o risco de dano, eis que a suspensão do serviço já se efetivou, colocando em perigo a pequena produção agrícola.
Sustenta, ainda, que a cobrança de dívidas pretéritas conjuntamente com o fornecimento atual configura cláusula leonina no direito brasileiro.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para, desde já, determinar a Agravada que “reestabeleça o fornecimento de energia de imediato na UC 6/1357620-2, sob pena de perda de toda a produção da horta do agravante, conforme exposto acima, bem como, que a Agravada se abstenha de lançar o nome do agravante no serasa/spc”.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, nesta fase de cognição primária, verifico que sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito invocado pela Agravante, posto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido da ilegalidade do corte no fornecimento de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito que não seja atual, o que se aplica ao caso dos autos, já que o Recorrente, conforme se depreende da Peça Inicial, discute fatura referente ao mês de junho de 2021.
Frisa-se que as faturas posteriores ao mês de junho estão devidamente adimplidas, conforme novo histórico de pagamento acostado no ID 112341965 - Pág. 1.
Com efeito, embora seja possível a suspensão do serviço de energia elétrica nos casos de inadimplemento, a concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial, conforme entendimento do STJ.
Nesse cenário, vislumbro a verossimilhança nas alegações da parte Recorrente.
De igual modo, há fundado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois caso liminar não seja concedida a suspensão do fornecimento de energia elétrica permanecerá em virtude de débito que ainda está sendo questionado, o que torna a situação premente.
Feitas essas considerações, defiro o pedido liminar e determino que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n.o 6/1357620-2, em razão de inadimplemento da parcela relativa ao mês de junho de 2021 (objeto de discussão da Ação Originária), bem como se abstenha de inscrever o nome do Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, pelo menos até o exame do mérito deste Agravo.
Caso já tenha sido efetivado e/ ou inscrito, determino a sua exclusão, como também o restabelecimento do oferecimento energia elétrica, com urgência.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora